Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO EM AUTOS APARTADOS. ORDEM DE APRESENTAÇAO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PRESERVAÇÃO DA DATA DO PROTOCOLO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇAO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1 Conquanto o Cumprimento de Sentença tenha sido apresentado em autos apartados, trata-se de vício sanável, sendo possível oportunizar ao Executado apresentá-lo diretamente nos autos do processo principal, o que não importa prejuízo a qualquer das partes.
2. No caso concreto, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e celeridade processual, concedeu-se prazo para ser implementada a fase procedimental de satisfação do direito nos autos principais, o que foi atendido pelo Exequente, não merecendo acolhida a preliminar de prescrição suscitada pelo Distrito Federal, porquanto se tem por preservada a data do protocolo nos autos apartados, que ocorreu antes do término do quinquênio legal.
3. Decisão agravada que rejeita a preliminar de prescrição confirmada.
4. Agravo de Instrumento improvido.